Tribunal: TJDFT
Processo: 0735699-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO. SENTENÇA COLETIVA. OBJETO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS ASSEGURADAS AOS SUBSTITUÍDOS DE ENTIDADE SINDICAL. COMPOSIÇÃO PASSIVA. DISTRITO FEDERAL. CRÉDITO RECONHECIDO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. FÓRMULA DEFINIDA NO CURSO DO EXECUTIVO. INTIMAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRECLUSÃO. APERFEIÇOAMENTO. EXECUTIVO. SEGUIMENTO. CONFECÇÃO DE CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO. FUNDAMENTO. ILEGALIDADE DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. MATÉRIA JÁ ULTRAPASSADA E ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO. RECURSO INTEMPESTIVO. AFIRMAÇÃO. PRESSUPOSTO OBJETIVO DESATENDIDO. PRETENSÃO DE RENOVAÇÃO DO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO DOS CRITÉRIOS DA APURAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO QUANDO JÁ ULTRAPASSADO. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Fixada a fórmula de atualização do crédito executado a ser observada pelo órgão de assistência contábil do Juízo e decorrido o prazo que assistia ao executado para, conquanto devidamente intimado, impugnar os critérios de correção monetária da dívida exequenda, operando-se a preclusão, o desenlace natural do executivo é a confecção de cálculo de liquidação em consonância com os parâmetros estabelecidos, não se afigurando viável que, no momento da homologação do apurado, pretenda o executado reprisar tese que restara suplantada pela preclusão lógica e temporal, renovando alegação de ilegalidade da fórmula da atualização do crédito executado, descerrando situação de intempestividade da impugnação formulada sob essa formatação.
2. O fato de o executado indicar como agravada a decisão que cingira-se a homologar os cálculos elaborados pela contadoria judicial segundo os parâmetros anteriormente estabelecidos após ter permanecido silente, ensejando o aperfeiçoamento da preclusão, quando assegurada oportunidade para desafiar os critérios de atualização monetária do crédito executado, é indiferente para fins de aferição da intempestividade do agravo que formulara, pois o que sobeja para esse desiderato é a realidade processual, orientada pelas regras inerentes ao devido processo legal, que tem entre seus princípios e regramentos informadores a preclusão.
3. Operada a preclusão, inviável que a legitimidade da fórmula de atualização do crédito executado seja novamente debatida no momento em que houvera simples homologação das contas confeccionadas pelo órgão de assistência contábil do Juízo, as quais cingiram-se a observar os parâmetros anteriormente estabelecidos, pois já tornados intangíveis os critérios de correção monetária do débito, determinando essa constatação que ao agravo aviado pelo executado visando debater aludida fórmula seja negado trânsito por ter sido formulado de forma serôdia e revolver matéria já acastelada pela intangibilidade própria do fenômeno processual da preclusão.
4. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime.